Tribunal: TJMT
Processo: 56893-35.2017.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 11/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
11/05/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
11/05/2020 - 20:48:39
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80238258420198110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80238258420198110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
DAMARIS
HONDA/FIT CRISTINA
NTZ1755 MT CIRCULACAO 06/05/2020
LX CVT DE LIMA
FARIA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/211/05/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2